Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724051-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 49680687). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Ressalto que a sustentação oral em Agravos de Instrumento só é possível quando interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. O presente Agravo se volta contra decisão de saneamento que determinou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos e rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, razão pela qual indefiro o pedido de sustentação oral. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator